Tribunal: TJES
Processo: 5008857-49.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008857-49.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS ASSAD FILHO
RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008857-49.2022.8.08.0011

RECTE.: JOSE CARLOS ASSAD FILHO

RECDO.: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S.A

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VIAGEM. NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos morais em que alega o autor que adquiriu passagem de ida e volta junto a empresa requerida, todavia, pouco tempo depois teve suas passagens canceladas, segundo ele sem motivo aparente. Requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de cumprimento da oferta ou a emissão de novos bilhetes em outra data a ser decidida.

Em sede de contestação (ID. 5281874), a requerida alega que reembolsou o autor logo após a compra, pois tratou-se de um erro grosseiro em seu sistema, devido a disponibilização de tarifas com valor de apenas 10% (dez por cento) da tarifa real. Requereu a improcedência da demanda.

A sentença proferida (ID. 5281913) pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
julgo improcedentes
os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Por oportuno, REVOGO a liminar a seu tempo deferida (ID 17014473).

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 5281905). Aduz que não pode ser responsabilizado pela falha da empresa, sendo necessário o fornecimento da passagem no valor ofertado, ou que seja realocado em outra empresa nos mesmos termos do contrato anterior. Alega que outras agências promovem o mesmo valor promocional, não se tratando de erro grosseiro. Aduz que programou sua viagem de férias e teve suas expectativas frustradas. Requer a reforma da sentença singular para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida não apresentou Contrarrazões, conforme certidão aos ID. 5281914.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Coaduno com o entendimento do juízo de piso nos seguintes termos, uma vez que, de acordo com a jurisprudência sobre o assunto, a escusa do fornecedor em cumprir a oferta é legítima quando o preço cobrado pelo bem é manifestamente incompatível com o valor normalmente praticado no mercado para um produto ou serviço semelhantes.

Nesses casos, ainda que o consumidor se depare com uma oferta muito atrativa, como na hipótese vertente, o fornecedor poderá se recusar a cumprir o anúncio, pela fácil constatação pelo cliente de que se trata de erro material.

Logo, não há que se falar em obrigatoriedade da companhia aérea promovida de cumprir com o ofertado, eis que evidente o erro grosseiro decorrente de erro sistêmico, conforme jurisprudência em casos análogos:

CONSUMIDOR ? TRANSPORTE AÉREO. ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM SITE DE VENDAS ? VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE À OFERTA. ERRO NA OFERTA ? QUEBRA DO VÍNCULO. AGÊNCIA DE VIAGEM ? LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. 1. Todos os partícipes da cadeia de consumo que atuam no fornecimento de produtos e serviço estão vinculados à oferta. No caso em exame, em que a segunda requerida e recorrente atua com a plataforma de venda on line de passagem aérea, está ela vinculada aos efeitos da oferta veiculada, não se aplicando a mitigação da responsabilidade objeto da decisão no AgRg no REsp 1453920/CE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 2. Nos termos do art. 30, do CDC, o anúncio publicitário de produtos e serviços, veiculado por qualquer meio, vincula o anunciante. Não, todavia, quando o anúncio decorre de erro evidente que torna o preço ou alguma circunstância essencial evidentemente desproporcional aos praticados no mercado. 3. No caso em exame a passagem aérea para trecho internacional foi anunciada por preço em torno de 10% do seu valor praticado no mercado e próximo ao custo das taxas de embarque. Erro material que quebra o vínculo obrigacional derivado do anúncio publicitário. 4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO 5. Sem custas e sem honorários. (TJ-DF 07058496220188070016 DF 0705849-62.2018.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS PELA INTERNET. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DA COMPRA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. ERRO NA OFERTA. FALHA NO SISTEMA DA RÉ. AVISO DE CANCELAMENTO NAS 24 HORAS QUE SE SEGUIRAM À COMPRA. ERRO GROSSEIRO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. É evidente que o valor de R$ 445,00 por uma passagem aérea de ida e volta de São Paulo – Bangkoc, com parada em Istambul, consiste em erro grosseiro do preço anunciado, causado por falha sistêmica e pontual. Assim, constatado o equívoco em menos de 24 horas, com ampla divulgação e comunicação aos compradores, não há como obrigar a companhia aérea ao cumprimento da oferta, sob pena de se privilegiar o enriquecimento sem causa em detrimento do princípio da boa-fé objetiva, que deve pautar todas as relações contratuais. 2. Recurso provido para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. 3. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência. Custas devidas (Lei Estadual 18.413/14, arts. 2º, inc. II e 4º, e Instrução Normativa- CSJEs, art. 18). (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0008748-53.2017.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 05.04.2018). (TJ-PR - RI: 00087485320178160018 PR 0008748-53.2017.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 05/04/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2018).

Também não há que se falar em indenização por dano moral, tendo em vista que a situação vivenciada pelo promovente não teve o condão de violar os atributos da personalidade previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal.

Nota-se que o promovente adquiriu as passagens aéreas em razão da oferta da promovida com erro grosseiro, tendo em vista que a viagem sequer estava programada, o que demonstra que o erro foi perceptível ao consumidor, de modo que o seu cancelamento após 48 horas não causou nenhum transtorno ao consumidor para justificar a indenização pretendida.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ISRAEL. CANCELAMENTO DA RESERVA SOB ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA DIVULGAÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS CONSIDERANDO O VALOR DE MERCADO. JUSTA RECUSA DA COMPANHIA AÉREA EM CUMPRIR A OFERTA. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO COMPORTA PROCEDÊNCIA. VALOR DAS PASSAGENS RESTITUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CANCELAMENTO DAS PASSAGENS CAUSOU DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004470-25.2019.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 08.05.2021). (TJ-PR - RI: 00044702520198160184 Curitiba 0004470-25.2019.8.16.0184 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 08/05/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2021).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, uma vez que a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)